Tribunal: TCU
Processo: 020.984/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional requerendo que seja realizada fiscalização nos contratos de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) consubstanciada na Proposta de Fiscalização e Controle 10/2019, encaminhada a este Tribunal pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), mediante o Ofício 95/2019/CFFC-P, de 11/7/2019 (peça 1), por meio da qual requereu, com amparo no art. 71 da Constituição Federal, "que seja realizado ato de fiscalização e controle nos contratos de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta à Proposta de Fiscalização e Controle 10/2019, que: 9.1.1. o assunto relativo ao objeto desta SCN está sendo tratado no âmbito do TC Processo 017.735/2020-3 , que cuida do monitoramento das determinações e recomendações constantes do Acórdão 883/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, dirigidas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 9.1.2. a medida cautelar expedida no âmbito do TC Processo 037.506/2021-8 , que trata de representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à Deliberação-ANTT 277/2021 (que aprovou a 17a revisão ordinária e a 14a revisão extraordinária das tarifas básicas de pedágio da Concessão do Polo Rodoviário de Pelotas/RS), perdeu o objeto, em virtude da aprovação da Deliberação-ANTT 332/2022; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, assim como cópia da instrução à peça 197, ao Presidente da Câmara dos Deputados; 9.3. com fundamento no art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, considerar esta Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida; e 9.4. nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos.